Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-65.2010.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001279-65.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NORVASIO SCHAURICH - CPF: 211.861.039-49 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), IRICA SCHAURICH - CPF: 886.314.439-72 (APELANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), DECIO WINTER (APELADO), CELSON WINTHER - CPF: 913.809.951-91 (APELADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), IRACI DE ARAUJO GOMES - CPF: 659.589.699-00 (APELADO), ANTONIO ORI TOQUETO - CPF: 325.104.970-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ASSISTENTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ASSISTENTE), ANTONIO ORI TOQUETO - CPF: 325.104.970-49 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), DECIO WINTER (TERCEIRO INTERESSADO), IRACI DE ARAUJO GOMES - CPF: 659.589.699-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NORVASIO SCHAURICH - CPF: 211.861.039-49 (APELADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), IRICA SCHAURICH - CPF: 886.314.439-72 (APELADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANTONIO ORI TOQUETO

APELANTE(S):

NORVASIO SCHAURICH

APELADO(S):

IRICA SCHAURICH

APELANTE(S):

CELSON WINTHER

TERCEIRO INTERESADO:

DÉCIO WINTER

TERCEIRO INTERESADO:

IRACI DE ARAUJO GOMES

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO DE POSSE

– PROCEDÊNCIA – AÇÃO JULGADA ANTECIPADAMENTE – RECURSO DE TERCEIRO

INTERESSADO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE DE UM DOS DEMANDADOS – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO – MÉRITO : ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESACOLHIMENTO – NEGATIVA DE OCUPAÇÃO DA ÁREA POR UM DOS RÉUS E REVELIA DO OUTRO – POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ALEGADO DIREITO À USUCAPIÃO DO BEM

- PRETENDIDA RETOMADA DA FASE INSTRUTÓRIA – DESACOLHIMENTO -

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE O IMÓVEL REIVINDICADO E AQUELE DO QUAL O TERCEIRO ALEGA SER DONO – EVENTUAL DIREITO À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA A SER PERSEGUIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção segundo a qual o exame da legitimidade
ad causam
e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. (REsp 1.678.681/SP).

Em ação reivindicatória, se além da prova cabal da propriedade do imóvel reivindicado, um dos réus nega a ocupação da área e o corréu sequer responde à demanda, sendo declarado revel, perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide, sendo descabida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Assim, não demonstrado pelo terceiro interessado, elementos indiciários mínimos de que o imóvel reivindicado corresponde àquele que afirma ser possuidor, descabe a anulação da sentença para a retomada da fase instrutória da ação, devendo o interessado perseguir seu suposto direito à prescrição aquisitiva do imóvel através da ação própria.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANTONIO ORI TOQUETO

APELANTE(S):

NORVASIO SCHAURICH

APELADO(S):

IRICA SCHAURICH

APELANTE(S):

CELSON WINTHER

TERCEIRO INTERESADO:

DÉCIO WINTER

TERCEIRO INTERESADO:

IRACI DE ARAUJO GOMES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO ORI TOQUETO

contra a sentença proferida na
Ação Reivindicatória c/c Imissão de posse
n. 0003740-40.2012.8.11.0041 ajuizada por
NORVASIO SCHAURICH
e
IRICA SCHAURICH
em desfavor de
DÉCIO WINTER
e
CELSON WINTHER
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias, a título de tutela de urgência, a contar da intimação desta sentença, para que os requeridos desocupem voluntariamente área objeto do pedido, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis em caso de descumprimento. Por consequência, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do lote.

Narra o recorrente que
os requerentes ajuizaram a presente ação reivindicatória com imissão de posse contra os requeridos
CELSON WINTHER
e
DECIO WINTER

aludindo serem os proprietários do imóvel denominado lote no 77 do loteamento COPLACA, em Terra Nova do Norte-MT, o qual teria sido adquirido por indicação do Sr.
Nelson Winter
, amigo do casal e proprietário de um imóvel vizinho, e que, após a morte de
Nelson
, seus filhos, ora demandados, teriam ocupado a área do imóvel e passado a utilizá-lo sem permissão.

Registra que ao ser citado, o requerido
CELSON WINTER
suscitou sua ilegitimidade passiva afirmando ser apenas vizinho do imóvel em litígio, sem jamais possuí-lo, e que seu irmão DÉCIO WINTER – posteriormente declarado revel – é quem estaria exercendo a posse sobre referido bem.

Inconformado, e invocando a condição de terceiro interessado, na forma do parágrafo único do art.996 do CPC/15, recorre
ANTONIO ORI TOQUETO
suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença de procedência por possível cerceamento de defesa tendo em vista que, além de a certidão da matrícula do imóvel apresentada pelos autores datar de 1986, desacompanhada de qualquer documento recente, o
u certidão de origem da gleba, com as devidas confrontações/limites descritas
,
não houve dilação instrutória, tampouco diligência
in loco
para constatação da situação da coisa e suas divisas, como também a identificação dos titulares e ocupantes, e seus confinantes.

Sustenta que além de os autores confessarem que não visitam o imóvel e de não demonstrarem sua delimitação, seria fato público e notório que na referida localidade, os imóveis não possuem documentos de propriedade (matrículas), pendendo de regularização fundiária.

Asseveram também que, na
verdade, os demandados nunca possuíram ou foram detentores do direito material sobre o imóvel, visto que quem exercia de fato a posse mansa e pacífica sobre o imóvel litigioso, ao tempo da propositura da ação, era o Sr.
JOSÉ VIERO
, o qual adquiriu a posse e o domínio do bem do Sr.
NELSON WINTER
e, posteriormente, o alienou ao ora apelante, sendo que, somados os períodos de ocupação da área pelo recorrente e seus antecessores, estaria demonstrada uma posse de mais de 37 (trinta e sete) anos ininterruptos, com
animus domini
, a justo título e sem oposição, o que poderia ser facilmente constatado através da regular instrução.

Alega que nas ações que têm objeto direito real ou imobiliário, há necessidade de esclarecimento e inclusão, na qualidade de litisconsortes necessários, de toda a cadeia de titulares do direito material envolvido, isso é, todos os possuidores do imóvel em discussão, na forma do art. 47 do CPC/1973 (vigente à época da propositura da ação), visto que os efeitos da decisão a todos alcançam.

Com isso, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença, com a devolução dos autos à origem a fim de que se possa instruir o feito, após a citação do apelante.

No mérito, argui exceção de usucapião, nos termos da súmula 237 do STF, visto que os documentos juntados às razões do apelo – tais como contratos de compra e venda e de cessão da área, assim como de
contrato de abertura de crédito e de Cédula de Produto Rural, em que financiou a aquisição de gado, além da declaração do ITR do imóvel, em exercício recente – demonstrariam que o recorrente explora atividade na área desde 2015, e que, somada às exercidas pelos seus antecessores, a posse vem sendo exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 37 (trinta e sete) anos, o que lhe garante o direito de usucapir o bem, seja
na forma do art.1.238, seja do art. 1.243 do CC/2002.

Contraminuta dos autores no ID. n.
121940469, pelo desprovimento do apelo do terceiro.

Contrarrazões do réu
CELSON WINTHER
no ID. n. 121940515 pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da petição inicial, por indicação de um amigo do Estado do Paraná, chamado Sr.
NELSON WINTER
,
em 24.04.1986,
NORVASIO SCHAURICH
e
IRICA
SCHAURICH
adquiriram da
Colonizadora Sete Placas LTDA – COPLACA
o imóvel denominado Lote de terra n 77, com área de 100,00ha, matriculado sob o n. 1.046, ficha 01, livro n. 2, no Cartório de Registro de Imóveis de Colíder-MT, nos termos da escritura pública de venda e compra lavrada no Cartório de 6o Oficio de Cuiabá-MT, pelo tabelião Joaquim Francisco de Assis, as fls. 109, livro 128, no valor de CZ$5.000.00.

Segundo consta,
o imóvel rural em questão se encontra registrado perante a Receita Federal sob o n. 2.915.251.-8, e possui Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) junto ao INCRA, em nome dos autores, sob o n. 9011301013544 e, desde a aquisição, tais adquirentes vinham honrando com os ônus inerentes à propriedade de bens imóveis rurais, pagando fielmente o Imposto Territorial Rural (ITR).

Ainda de acordo com a exordial, em retribuição à indicação do imóvel, os autores teriam ajudado o Sr.
WINTER
– pai dos requeridos – a adquirir o lote vizinho, o qual se comprometeu a cuidar também de sua área até que pudessem vir cuidá-la pessoalmente, uma vez que precisavam continuar morando no Paraná.

No entanto, ainda segundo a inicial, somente em 2010 é que os autores tomaram conhecimento, através do outro vizinho de propriedade, chamado Sr.
GUIDO SCHONS
, que o Sr.
WINTHER
havia falecido e que os seus filhos, especialmente
DÉCIO WINTER
e
CELSON WINTER
, invadiram o imóvel rural em 2008 e atearam fogo para cultivar pasto.

Diante disso, os autores ajuizaram a presente demanda para reivindicar o imóvel de quem os possuía indevidamente, requerendo, liminarmente, a imissão na posse do bem, o que foi inicialmente indeferido.

Citado,
CELSON WINTHER
apresentou contestação arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que jamais teve posse da propriedade dos autores, sendo que o seu imóvel rural se situava em frente à área em litígio. No mérito, afirmou que o seu irmão,
DÉCIO WINTHER
, é quem exercia a posse sobre a área reivindicada.

Igualmente citado,
DÉCIO WINTHER
deixou transcorrer
in albis
o prazo para a defesa, pelo que foi decretada a sua revelia.

Na sequência, e sem que fosse procedida qualquer instrução, o juízo singular proferiu desde logo a sentença de procedência, contra qual se voltou apenas o terceiro, ora apelante, segundo as razões expostas no relato.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

Antes da análise da questão de fundo, mister examinar as questões que lhes são prefaciais.

E nesse viés, suscitou o requerido
CELSON WINTHER
a sua ilegitimidade para responder à ação ao argumento de que nunca ocupou o imóvel reivindicado, atribuindo tal ocupação exclusivamente a seu irmão, o corréu
DÉCIO WINTER
.

Nesse ponto, contudo, a sentença se revela irrepreensível.

Isso porque,
conforme cediço,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Nesse sentido,
“deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas.
in

LIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
– Vol.1, 9a ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2002, p.127)

A possível ausência de correspondência entre a narrativa autoral e a conclusão do magistrado condutor da causa culminará em um exame de mérito da pretensão, com um juízo de procedência ou não da ação.

Ademais, tendo o juízo singular concluído pela rejeição da arguição de ilegitimidade e pela consequente procedência da ação, incumbia a
CELSON WINTHER
impugnar a sentença na via recursal, o que não o fez.

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.-

Do mérito recursal
.

No mérito, consideradas as circunstâncias em que proferida, a sentença não padece de qualquer desacerto, mesmo não tendo sido realizada a instrução probatória.

Isto porque, o domínio e a titularidade dos autores sobre o imóvel reivindicado ficou suficientemente comprovado (i) pelo registro da Escritura de Compra e Venda do imóvel (ID. n. 121940450 - Pág. 45/48) pelos autores na respectiva matrícula, conforme R.1/M-1.406 de ID. n. 121940450 - Pág. 41/43); (ii) pelos recibos de ID. n. 121940450 - Pág. 50/52, da lavra da loteadora alienante, qual seja, a
Colonizadora Sete Placas LTDA – COPLACA
; (iii) pelos Certificados de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (ID. n. 121940450 - Pág. 58) referentes aos exercícios de 1998 a 2009 em nome do autor; e (iv) pelos comprovantes de recolhimento e Recibos de Declaração de ITR
dos anos de 1997 a 2009) (ID. n. 121940450 - Pág. 55/126).

Vide os principais desses documentos:

Matrícula:

Escritura de compra e venda:

Recibos de pagamento:

Certificados de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR

Logo, considerando que um dos réus nega a ocupação da área, sem oferecer qualquer resistência à pretensão reivindicatória, e que o corréu foi considerado revel, ensejando, pois, a presunção de veracidade da inicial em relação à questão fática, plenamente possível o julgamento antecipado da lide, na forma do art.335 do CPC/15.

O fato, porém, é que após a sentença, adveio aos autos terceiro interessado, supostamente prejudicado pelo veredicto, suscitando exceção de usucapião, ao argumento de que o imóvel reivindicado lhe havia sido cedido por Sr.
JOSÉ VIEIRO
, o qual o teria adquirido do Sr.
NELSON WINTER
que, por sua vez, também adquiriu o citado lote da
Colonizadora Sete Placas LTDA – COPLACA
.

Ainda de acordo com as razões de recorrer, o terceiro apelante já exploraria mansa, pacífica e ininterruptamente o lote em questão desde 2015, mediante atividade agropecuária, e que, segundo alega, somada a sua posse com a dos antecessores, totaliza mais de 37 (trinta e sete) anos de ocupação da área, com
animus domini
, suficiente para a aquisição da área pela usucapião.

Pois bem.

Em casos tais, não basta mera alegação de um terceiro, estranho à lide, que não participou da relação processual, para derruir a cognição exauriente do juízo singular acerca do quadro fático posto.

Mister que a narrativa trazida por esse terceiro no seu apelo seja razoavelmente verossímil, com plausibilidade mínima segundo as provas e elementos que instruíram seu recurso.

E no caso, nenhum dos frágeis documentos apresentados é capaz de dar suporte a um pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel pelo recorrente. Não, ao menos, nessa quadra processual em que a fase instrutória já se encontra expirada.

Em primeiro lugar, porque o documento de ID. n. 121940458 - Pág. 1, o qual indica que o Sr.
NELSON WINTER
estaria na gênese da suposta cadeia de possuidores afirmada pelo recorrente não passa de uma simples declaração do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Terra Nova do Norte que, até onde se sabe, nunca foi proprietário do bem. Vejamos:

Não fosse o bastante, por não contar com o reconhecimento da firma do subscritor, não há como precisar a data exata da declaração.

De igual modo, o suposto Contrato de Compra e Venda de ID. n. 121940460, havido em tese entre
NELSON WINTER
e
JOSÉ VIEIRO
não traz qualquer indicação de que o lote cuja posse foi supostamente negociada

fosse o de n. 77 do Loteamento Bariri, objeto da presente lide. Vejamos:

Note-se, ainda, que além de o contrato acima indicar um Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (n. 9020631167342) com numeração diversa ao do imóvel objeto da reivindicatória (n. 9011301013544), o reconhecimento de firma se deu apenas em 04.08.2008.

Logo, não há como afirmar que o imóvel cuja posse supostamente teria sido vendida

NELSON WINTER
a
JOSÉ VIEIRO
, tenha a ver com o objeto da presente ação.

Mas não é só.

O
Instrumento Particular de Cessão de Posse e de Benfeitorias
de ID. n. 121940461, supostamente havido em 23.01.2020 entre
JOSÉ VIEIRO
– na condição de cedente – e o apelante – na condição de cessionário – também não faz qualquer alusão ao Lote 77 do Loteamento Bariri, tampouco à matrícula n. 1.046, do CRI de Colíder-MT. Ao contrário, a área objeto da cessão de posse conta com 68,98 hectares, ao passo que o ora reivindicado tem 100 hectares. Vejamos:

De igual modo, o
Contrato de Abertura de Crédito
n. 393.104.427 de ID. n. 121940462 e a
Cédula Rural Pignoratícia
n. 40/02712-0 de ID. n. 121940463 demonstram, no melhor das hipóteses, que
JOSÉ VIEIRO
e o apelado exploram a agropecuária e que, em dados momentos, tomaram dinheiro emprestado junto a bancos para fomentarem suas atividades. Nada mais que isso.

Afinal, os respectivos instrumentos contratuais não fazem qualquer correlação direta entre os empréstimos e o imóvel reivindicado.

Já a
Declaração de ITR do Exercício 2001
(ID. n. 121940464) também não serve para reabrir a fase instrutória da
actio
reivindicatória na medida em que, como já dito, o CCIR do imóvel objeto do tributo declarado não corresponde ao imóvel ora reivindicado.

Com isso, o apelante não logrou demonstrar satisfatoriamente o interesse recursal de que trata o art. 996 do CPC/15 uma vez que não há nos documentos que acompanham o apelo elementos indiciários mínimos capazes de
“demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”,
na linha do que preceitua o parágrafo único do referido artigo.

Logo, se não demonstrada a correspondência entre o imóvel que afirma ser dono com o objeto da reivindicatória, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

De toda forma, nos termos do que preceitua o art.506 do CPC/15, a sentença faz coisa julgada somente entres as partes que integram a lide, não prejudicando terceiros.

Desse modo, nada obsta a que o recorrente persiga em ação própria o reconhecimento da propalada prescrição aquisitiva do imóvel reivindicado.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo do terceiro. Tendo em vista o disposto no
caput
do artigo 85 e seu §11, do CPC/15, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais à parte apelada fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do lote.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022